Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-92.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado n° 1002666-92.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública e Cáceres.
Recorrente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES.
Recorrida: ELITA APARECIDA MORAIS DA SILVA.
Data do julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – VÍUVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC 41/2003 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO – PARIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003, fazendo jus a reclamante à integralidade da pensão.
2. As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas.
3. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002666-92.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELITA APARECIDA MORAIS DA SILVA - CPF: 460.857.001-30 (RECORRENTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – VÍUVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC 41/2003 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO – PARIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003, fazendo jus a reclamante à integralidade da pensão.

2.

As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas.

3.

Recurso conhecido e não provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021